Tribunal: TJMT
Processo: 1007603-69.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007603-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE VILHENA - CNPJ: 04.092.706/0001-81 (APELADO), CARLOS EDUARDO MACHADO FERREIRA - CPF: 030.501.019-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública estadual no âmbito de execução fiscal instaurada em razão de auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia sub judice cinge-se à análise de duas questões centrais: (i) se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa mostra-se juridicamente adequado, ante o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre a ciência do autuado acerca da lavratura do auto de infração e a prolação da decisão final no processo administrativo sancionador; e (ii) se é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nas condições fixadas pela sentença, à luz dos preceitos normativos aplicáveis à espécie.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o exercício da pretensão punitiva da Administração Pública estadual está disciplinado pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, aplicando-se às infrações administrativas ambientais e regulando a inércia estatal no exercício do poder de polícia.

4. Nos termos do referido decreto e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial da contagem do prazo prescricional coincide com a data da prática da infração ou, em se tratando de infração de caráter continuado, do dia em que cessar a conduta irregular.

5. No caso concreto, entre a lavratura do auto de infração (08.10.2009) e a decisão administrativa final que homologou a penalidade (02.10.2017), transcorreu prazo superior a cinco anos, configurando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

5. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva prejudica a análise das demais modalidades de prescrição eventualmente suscitadas nos autos, revelando-se desnecessária sua apreciação, por perda superveniente de objeto.

6.

No que tange aos honorários advocatícios, verifica-se que estes foram arbitrados em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil, especialmente nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 85, inexistindo nos autos peculiaridade que autorize a aplicação da regra excepcional prevista no § 8º, do referido dispositivo legal. Assim, mantém-se incólume a fixação dos honorários tal como determinada na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Caracteriza-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública estadual quando, entre a ciência do autuado acerca da infração ambiental e a prolação da decisão final no âmbito do processo administrativo sancionador, transcorre lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, nos termos do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000. 2. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública deve observar, obrigatoriamente, os critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, sendo incabível a aplicação do § 8º, do mesmo dispositivo, com fundamento na equidade, salvo quando efetivamente demonstrada situação excepcional que justifique o afastamento da regra geral".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput e LIV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1770878/PR; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio Da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1007603-69.2021.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de MUNICÍPIO DE VILHENA, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,

acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 267078264):

“
Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelo
MUNICÍPIO DE VILHENA (RO)
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a extinção da execução, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (Id. 127909453).

Em contrapartida, o exequente sustentou o não cabimento da exceção em razão da matéria demandar dilação probatória, bem como a não ocorrência da alegada prescrição, requerendo a rejeição da exceção com o prosseguimento do presente executivo fiscal (Id. 130516801).

É o relatório.
DECIDO.

1. FUNDAMENTOS.

Como se sabe, a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em análise.

A título de exemplo, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA
- NOTA PROMISSÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - NEGÓCIO JURÍDICO NULO - TÍTULO DE CRÉDITO DESPROVIDO DE EXIGIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA AUTÔNOMA NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE COBRANÇA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de oficio pelo juiz e a decisivo possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

[...].”
(N.U 0042913-08.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 11/08/2020) [sem destaque no original].

O excipiente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

De partida, imprescindível destacar que a prescrição é compreendida como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5º,
caput
), que objetiva, última
ratio
, a preservação das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico.

No RE n. 852475/SP, o Supremo Tribunal Federal frisou que a “
A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.”
(Relator para o acórdão Ministro EDSON FACHIN. Julgado em 08.08.2018).

O Superior Tribunal de Justiça, em matéria análoga
– prescrição da pretensão punitiva da administração pública em relação aos seus agentes que cometeram infração administrativa –
tem se posicionado pela estrita observância do princípio da segurança jurídica, alçado pela Constituição Federal de 1988 a
direito fundamental
. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTS. 197, IV, §§ 4º E 5º, III, 212 E 246, §§ 2º A 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.068/94. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO.

[...].

III. Segundo jurisprudência desta Corte, ‘o poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Funcionários não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da falta disciplinar e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor’
(STJ, MS 17.710/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/11/2015)”.
(STJ. RMS n. 46421/RS. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 10.10.2017. Publicado no DJe em 23.10.2017). [sem destaque no original]

Em arremate, significativas são as palavras de Romeu Thomé sobre a matéria:

“Prescrição significa a perda da ação atribuída a um direito em consequência de seu não exercício no prazo legal. A prescrição limita a ação punitiva do Estado, em prestígio ao clássico princípio da segurança jurídica. O não exercício de uma pretensão acarreta perda do direito de exercê-la.
Pela prescrição, mantendo-se inerte, ao Poder Público é subtraído o seu poder de aplicar sanções ambientais. Deve o Poder público observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, não se admitindo delongas injustificadas na execução dos atos necessários à efetiva proteção ao meio ambiente.”
(Manual de Direito Ambiental. 3º ed. rev., ampl. e atual. salvador: JusPodivm, 2013, p. 601). [sem destaque no original]

No campo da legislação, o
Decreto Federal n. 20.910/1932
define, em seu art. 1º, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Vejamos a sua redação:

“ Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”
[sem destaque no original]

Extrai-se da
Lei Federal n. 9.873/1999
(Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências) disposições específicas de aplicação do instituto da prescrição em relação à ação punitiva a ser exercida pela Administração Pública Federal direta ou indireta, no exercício do poder de polícia. Vejamos:

“Art. 1º
Prescreve em cinco anos
a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§1º Incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
[sem destaque no original]

Em regulamentação as Leis Federais 9.605/1998 e 9.873/1999, o Presidente da República editou o
Decreto Federal n. 6.514/2008
(Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), estabelecendo de forma específica, mormente quanto ao processo administrativo que objetiva a apuração de responsabilidade administrativa por infração ao meio ambiente, o seguinte a respeito dos prazos prescricionais:

“Art. 21.
Prescreve em cinco anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§2º Incide a
prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I – pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Art. 23. O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o
art. 17-B da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
”
[sem destaque no original]

Com efeito, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional trienal –
prescrição intercorrente
– para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
‘Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp 1738483/PR. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Julgado em 28.5.52019. Publicado no DJe em 03.6.2019). [sem destaque no original]

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA. ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I - Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC/73, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. lº.

II - Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no Recurso Especial n. 1.608.710/PR. Segunda Turma. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO. Julgado em 22.8.2017. Publicado no DJe em 28.8.2017). [sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. PROCON.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que ‘o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal’.

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1665491/PR. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 21.11.2017. Publicado no DJe em 28.11.2017). [sem destaque no original]

Nesses termos, as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008
não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia
,
devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932
, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
.”

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º.11.2013, sendo revogado em
18.7.2022,
com a edição do
Decreto Estadual n. 1.436/2022
(Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Com efeito, considerando que os fatos relacionados à prescrição ocorreram durante a vigência do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
–
1º.11.2013 a 18.7.2022
–, suas disposições devem ser aplicadas no presente caso, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.
Nesse contexto, no que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
[sem destaque no original]

De todo o exposto até este momento, mormente da legislação federal e estadual acima citada e transcrita, é possível concluir que o legislador estabeleceu as seguintes modalidades de prescrição em face da Administração Pública:
(a)
prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos;
(b)
prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a
(c)
prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos.

Em decisão proferida em recurso de agravo de instrumento, o d. Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, com maestria, bem diferenciou as modalidades de prescrição. Vejamos:

“Dada a grande confusão que se instaura no meio jurídico sobre o instituto da prescrição, sobretudo em se tratando de crédito não tributário, como é o caso da multa ambiental, é oportuna uma breve, porém pontual definição a respeito.

O procedimento administrativo ambiental é composto por duas fases distintas: a primeira, que pode ser denominada de fase constitutiva, na qual haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, finalizando-se com o julgamento no sentido da homologação ou não do auto de infração. Depois, vem a segunda fase, que pode ser denominada de fase executória.

Na primeira fase, tem-se a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

A prescrição intercorrente, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa. A paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional.

A fase executória do procedimento administrativo diz respeito aos atos necessários à tomada de medidas administrativas tendentes à satisfação do débito imposto na decisão final administrativa, já transitada em julgado, e não satisfeita voluntariamente pelo interessado. A Administração Pública deverá no prazo de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito não tributário, promover as medidas necessárias à satisfação do débito.”
(RAI n. 1010273-14.2018.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Decisão prolatada em 05.10.2018). [sem destaque no original]

Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma série concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV).

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
),
prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
–
, ocorre que este Juízo entende que a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental
NÃO SE EXAURE COM A SIMPLES LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO
. Aliás, o próprio parágrafo 1º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que
“Considera-se
iniciada
a ação de apuração de infração ambiental pela administração
com a lavratura do Auto de Infração
”
, e
NÃO FINALIZADA
.

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental
, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º,
caput
) e do devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV),
compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa
, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.

Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta modalidade prescritiva
– Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) –
estaria superada, com evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 (cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos –
quando ensejaria a prescrição na modalidade intercorrente
–, situações que levariam a verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório.

Ademais, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal
– Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) –
o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso I) ou, ainda, com a decisão condenatória recorrível (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso III).

Essa é a melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido processo legal, impondo-se limites a Administração Pública, na medida em que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT já se manifestou no sentido acima exposto. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL)
– DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 2018 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EVIDENCIADA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO IMPUGNADO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o crédito oriundo de multa ambiental não possua natureza tributária a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de tutela de urgência nas ações ordinária.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, ‘prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada’.

Já o §2º do artigo 19, do mesmo dispositivo legal, estabelece que “incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho”.

Diante das evidências de que entre a lavratura do auto de infração e a homologação parcial da multa administrativa demorou mais de 5 (cinco) anos, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo, motivo pelo qual se constata a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na inicial.

Do mesmo modo, vislumbra-se o perigo de dano, considerando que, caso não suspensa a exigibilidade do crédito, a parte autora ficará impedida emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e poderá ter sua conta bancária bloqueada em caso haja o ajuizamento de execução.

Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, se mostra correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Decisão que defere a tutela de urgência mantida.”
(TJMT. N. U. 1001156-28.2020.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Julgado em 02.02.2021. Publicado no DJE em 11.3.2021). [sem destaque no original]

“APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 10/03/2017 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO CAPAZ DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL CONFIGURADAS NOS TERMOS DO ART. 19 E DO ART. 20 DA NORMA ESTADUAL
– REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (18/05/2006) e a decisão que decidiu pela aplicação da multa (28/06/2011), bem como da data da interposição do recurso (02/03/2012) e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (10/03/2017), há de se reconhecer a prescrição quinquenal, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Tendo em visita que os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.”
(TJMT. N. U. 1005851-82.2017.8.11.0015. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Julgado em 09.02.2021. Publicado no DJE em 11.3.2021). [sem destaque no original]

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o §2º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único).

Por fim, há ainda a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PROMOVER A EXECUÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL
. Essa modalidade de prescrição encontra-se regulamentada na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Desse modo, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

Oportuno registrar que verificada a prescrição administrativa para a apuração da infração ambiental,
continua o poluidor obrigado a reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil
, conforme preleciona o §3º, do art. 225, da Constituição Federal, bem assim o §4º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Aliás, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece a tese da imprescritibilidade da pretensão que objetiva à
reparação
do dano ambiental (
que não é o caso dos autos, já que aqui tratamos de prescrição relativa à sanção administrativa e não de prescrição de obrigação de reparação civil do dano ambiental
), mormente por se tratar de direito
“inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de estar expresso ou não em texto legal”
(REsp 1.120.117-AC, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Julgado em 10.11.2009. Informativo n. 415).

Igual caminho
– imprescritibilidade da pretensão que objetiva à reparação do dano ambiental na seara cível
– tem sido trilhado pelo E. TJMT. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO - ATERRAR NASCENTE DE CÓRREGO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO AMBIENTAL INCONTROVERSO – PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O APELANTE PRATICOU O DANO DESCRITO NA INICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão à reparação de danos ao meio ambiente não está sujeita a prazo de prescrição (STJ, Segunda Turma, REsp 1559396/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).As áreas de preservação permanente não podem sofrer alteração, uso ou retirada de vegetação sem a prévia autorização do órgão ambiental.

Restou comprovado nos autos a conduta descrita na inicial (aterrar nascente de córrego), por meio do laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Florestal do JUVAM, bem como pelo Relatório de Vistoria emitido pelo Engenheiro Florestal do Ministério Público.

As provas dos autos levam a conclusão de que o Réu praticou o dano ambiental descrito na inicial.”
(N.U 0000548-10.2011.8.11.0082. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. Julgado em 12.11.2018. Publicado no DJE 28.11.2018). [sem destaque no original]

O Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal no assunto, ao estabelecer a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 999), conforme julgamento ocorrido no RE n. 654833/AC, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL.
DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.

5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.

6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.’ (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 654.833 ACRE, RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, 20/04/2020 PLENÁRIO- STF)”.
[sem destaque o original]

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
(a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia;
(b)
que no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o
prazo prescricional –
05 (cinco) anos
–
estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos;
(c)
que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados entre
1º.11.2013

– data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –
e
18.7.2022
–
data em que foi revogado pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022 –
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
;
(d)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013,
prescreve em 05 (cinco) anos
–
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19,
caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º)

e concluída no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. Desse modo, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal (art. 19,
caput
):
(d.1)
pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (art. 20, inciso I); ou
(d.2)
pela decisão condenatória recorrível (art. 20, inciso III);
(e)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, incide a
prescrição intercorrente
no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2º), interrompendo-se tal prazo prescricional por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único);
(f)
que as prescrições quinquenal (art. 19,
caput
) e intercorrente (art. 19, §2º) correm de modo paralelo e, por possuírem marcos inicial e interruptivo (s) diversos
– de acordo com as letras “d” e “e” –
, devem ser analisadas de forma individualizada, sendo possível, inclusive, a ocorrência concomitante delas no mesmo processo administrativo;
(g)
finalizado o processo administrativo que objetiva a apuração de infração ambiental registrada em auto de infração, com a coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da
prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator
, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído; e
(h)
verificada a prescrição administrativa para a apuração da infração ambiental,
continua o poluidor obrigado a reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil
, cuja pretensão é imprescritível (STF, Tema n. 999).

Cabe destacar, ainda, que tal orientação foi ratificada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (
Tema 09
), pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma Julgadora, conforme ementa a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALIZAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente”.

Pois bem.

Dos documentos que instruem a exceção de pré-executividade, notadamente a cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 743362/2009
(Id. 127909455), instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, verifica-se que o
Auto de Infração n. 121554
foi lavrado em
08.10.2009
(Id. 127909455 - Pág. 2).

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do
Processo Administrativo n. 743362/2009
, como: despacho de encaminhamento, datado de
24.07.2009
(Id. 127909455 – Pág. 3); certidão de vistas, datada de
02.03.2010
(Id. 127909455 – Pág. 6); termo de juntada de AR recebido em
21.10.2009
acerca da notificação do autuado do Auto de Infração n. 121554 (Id. 127909455 – Pág. 7); despacho de encaminhamento, datado de
18.05.2010
(Id. 127909455 – Pág. 8); certidão informando da não existência de outros autos de infração, datada de
13.02.2012
(Id. 127909455 – Pág. 9); despacho de encaminhamento, datado de
13.02.2012
(Id. 127909455 – Pág. 10); decisão interlocutória, datada de 29.02.2012 (Id. 127909455 – Pág. 11/12); termo de juntada de AR recebido em
09.05.2012
(Id. 127909455 – Pág. 13); termo de carga, datado de
01.06.2012
(Id. 127909455 – Pág. 14); termo de juntada de alegações finais, datado de
13.08.2012
(Id. 127909455 – Pág. 16); despacho, datado de
27.04.2015
(Id. 127909455 – Pág. 22); certidão informando da não existência de outros autos de infração, datada de
28.04.2016
(Id. 127909455 – Pág. 23); despacho de encaminhamento, datado de
10.08.2017
(Id. 127909455 – Pág. 24).

A
Decisão Administrativa n. 1256/SPA/SEMA/2017
(Id. 127909455 – Pág. 25/26) que homologou parcialmente o
Auto de Infração n. 121554
foi proferida em
02.10.2017
.

Constam, ainda, dos autos do
Processo Administrativo n. 743362/2009
: ofício de notificação para o pagamento da multa ou apresentar recurso, enviado em
02.10.2017
(Id. 127909455 – Pág. 27); termo de carga, datado de
23.01.2018
(Id. 127909455 – Pág. 29).

Considerando a data em que
Processo Administrativo n. 743362/2009
foi finalizado
–
23.01.2018

–, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013
– vigência iniciada em
1º.11.2013
, conforme o seu art. 48, e encerrada em
18.7.2022
, com entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.436/2022 –,
notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum,
nos termos da fundamentação supra.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, diferentemente do sustentado pelo requerente,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2º).

No entanto, entre a data da ciência do Auto de Infração –
21.10.2009
(Id. 127909455 – Pág. 7)

– e a data da
Decisão Administrativa n. 1256/SPA/SEMA/2017
que homologou parcialmente o
Auto de Infração n. 121554
–
02.10.2017
(Id. 127909455 – Pág. 25/26) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual,
tendo em vista o transcurso de

prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º).

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. ACOLHO
a exceção de pré-executividade acostada no Id. 127909453, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 121554 de 08.10.2009
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 743362/2009, o qual originou a CDA n. 2018785433,
com fundamento no

art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal e Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1º, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTA
a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

2.3.
Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 9.309,62 (nove mil, trezentos e nove reais e sessenta e dois centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.4.
Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5.
Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do CPC.

2.6.

Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes nos autos.

2.7.
P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o fundamento de que não se encontram configuradas, nos autos, quaisquer das hipóteses legais de prescrição da pretensão punitiva estatal, prescrição intercorrente ou prescrição da pretensão executória.

Além disso, sustenta ser indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não seria cabível a fixação de nova verba honorária na hipótese, notadamente por configurar hipótese de enriquecimento ilícito da parte adversa, mormente diante da inexistência de complexidade na instrução probatória.

Assevera que a dispensa de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, comumente observada em ações declaratórias nas quais a Fazenda Pública figura como parte vencedora, deve, por paridade de tratamento, ser igualmente aplicada quando esta ocupa a posição de parte vencida, sob pena de se impor à coletividade mato-grossense encargo excessivo e desarrazoado.

Argumenta, ainda, a controvérsia em análise restringe-se a matéria eminentemente de direito, envolvendo questões já pacificadas na jurisprudência, como a prescrição em execução fiscal ambiental, não havendo necessidade de dilação probatória ou de atos processuais complexos, razão pela qual, em caso de eventual manutenção da condenação, requer a redução dos honorários fixados, com fundamento no princípio da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da r. sentença recorrida, a fim de afastar o reconhecimento de quaisquer das hipóteses de prescrição nela declaradas.

Por sua vez, a parte recorrida, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões, quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio Da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1007603-69.2021.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de MUNICÍPIO DE VILHENA, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,

acolheu a exceção de pré-executividade (ID. 267078264).

Dá analise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 09.03.2021, com a presente ação, em face da ora apelada, MUNICÍPIO DE VILHENA,
visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na CDA n.º 2018785433, cujo valor alcançava, à época, o montante de R$ 93.096,20 (noventa e três mil e noventa e seis reais e vinte centavos).

Após regularmente citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, em razão da paralisação do feito por período superior a 03 (três) anos. Em seguida, a parte exequente apresentou impugnação ao incidente (ID 267078262).

Sobreveio, então, a r. sentença ora recorrida (ID 267078264), prolatada em 13.09.2024, por meio da qual foi acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, em relação à infração administrativa ambiental consubstanciada no Auto de Infração n.° 121554/2009.

Inconformada, a parte promovente/recorrente interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o instituto da prescrição está intrinsecamente vinculado ao exercício do poder estatal no que tange à apuração de eventuais infrações administrativas ambientais, bem como à aplicação das penalidades delas decorrentes. Assim, caso a Administração Pública permaneça inerte durante período fixado em lei, ficará impedida de exercer seu poder-dever sancionador.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932, em seu art. 1.º, dispõe que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, independentemente de sua natureza, prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato que lhes deu origem, conforme transcrito a seguir
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. (grifos nossos)

Por outro lado, a Lei Federal n.º 9.873/1999, estabelece o prazo prescricional quinquenal para o exercício da ação punitiva por parte da Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências,
de acordo com a transcrição abaixo
:

“
Art. 1
o

Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide
a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2
o
Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. (grifos nossos)

Nesse contexto, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, disciplina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ambientais, regulamentando o processo administrativo federal voltado à apuração de tais transgressões. Confira-se:

“
Art. 21.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008)”.

“Art. 22.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo”.

“Art. 23.
O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o art. 17-B da Lei n
o
6.938, de 31 de agosto de 1981
”.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para apuração de infração ambiental, previsto na Lei Federal n.º 9.873/1999, regulamentado pelo Decreto Federal n.º 6.514/2008, aplica-se exclusivamente às ações punitivas da

Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não se estendendo a atuação punitiva dos entes estaduais ou municipais em seu exercício de poder de polícia.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÕES PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

1 - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1° do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na

Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Não cabimento.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (Agint no REsp 1770878/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)”.

“ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado. 2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1761015 PR 2020/0241388-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”.

Dessa forma, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, aplica-se, por analogia, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n.º 20.910/1932, salvo disposição específica editada por esses entes.

Nesse sentido, o legislador estadual, buscando regulamentação própria, editou o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que entrou em vigor em 1º.11.2023, estabelecendo normas

específicas acerca dos prazos e marcos interruptivos da prescrição nas ações administrativas destinadas à apuração de infrações ambientais. Veja-se:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”.

“Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
”.

Dessa forma, importante salientar que as regras prescricionais estabelecidas no referido decreto possuem incidência direta sobre a hipótese sub examine, em conformidade com o entendimento consolidado pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

À luz das disposições normativas e jurisprudenciais aplicáveis, observa-se que, no contexto de infrações administrativas ambientais, foram delineadas 3 (três) modalidades distintas de prescrição, a saber:
a) prescrição para a apuração de infração administrativa ambiental,
com prazo de 5 (cinco) anos, caracterizada pelo lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e o início do procedimento de apuração da infração;
b) prescrição intercorrente,
com prazo de 3 (três) anos, correspondente ao transcurso do tempo entre o início e o término do processo administrativo, aplicável nos casos em que o procedimento se encontre paralisado por período superior ao previsto sem despacho ou julgamento; e
c) prescrição da pretensão executória para cobrança de multa por infração ambiental
, contado entre a constituição definitiva do crédito e a propositura da ação judicial para sua execução.

No tocante à prescrição executória, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.° 467, firmou entendimento no sentido de que:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Outrossim, no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou a tese jurídica de que a prescrição da pretensão punitiva, prevista no caput do art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, refere-se ao prazo quinquenal para a decisão final no processo administrativo ambiental, cujo termo inicial será a data da prática do ato infracional ou, no caso de infrações de natureza permanente ou continuada, a data da cessação da atividade irregular.

Destaca-se ainda que as causas interruptivas previstas no art. 20, incisos I e III, do referido decreto, aplicam-se a essa modalidade prescricional.

Ainda, foi assente que, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa, a qual se opera quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece inerte por mais de três anos, sem a realização de atos processuais relevantes. Tal prescrição somente será interrompida por atos instrutórios ou impulsos processuais efetivos, conforme delineado nos arts. 19, §2º, e 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

A partir dessas premissas, verifica-se que o Procedimento Administrativo n.º 19247/2009, foi instaurado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT), em razão do Auto de Infração n.º 109735/2008, lavrado em 17.11.2008, o qual imputou à parte autuada a prática de poluição ambiental decorrente do derramamento de óleo e resíduos líquidos em solo permeável, bem como a ausência do devido licenciamento ambiental para o exercício da atividade.

A partir dessas premissas, verifica-se que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.º 121554/2009 –
08.10.2009
– e a data da prolação da decisão administrativa que homologou a penalidade –
02.10.2017
– transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, restando, assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, o que obsta a exigibilidade da multa imposta no âmbito do procedimento administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE SETE ANOS ENTRE A DATA DA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA E A DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 – APLICABILIDADE – TESE FIXADA NO IRDR TJMT Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos das teses fixadas no IRDR 1012668-37.20022.8.11.0000, “Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”.

Considerando que entre a cientificação da parte autuada quanto à lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 7 (sete) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo é medida de rigor.

(N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)
”.

Dessa forma, considerando que entre a ciência da parte autuada acerca da lavratura do auto de infração e a homologação da penalidade administrativa transcorreu lapso superior a cinco anos, impõe-se, como medida de rigor, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal no âmbito do processo administrativo sancionador. Ademais, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, prejudicada a análise das demais modalidades de prescrição eventualmente suscitadas nos autos, revelando-se desnecessária sua apreciação, por perda superveniente de objeto.

No tocante a verba sucumbencial, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios segundo critério puramente discricionário do magistrado quando se trata de condenação da Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém,
não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão
, razão pela qual se mantém o entendimento até então adotado pelo STJ.

Em vista disso, conclui-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, conforme pleiteado pela parte apelante, configura violação aos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos emanados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, considerando que o valor da causa não ultrapassa o patamar de 200 (duzentos) salários-mínimos, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao observar os parâmetros legais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa maneira, ausentes elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado, mostra-se correta a manutenção integral da sentença recorrida, com o consequente desprovimento do apelo interposto.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025